Tribunal: TJPA
Processo: 0007489-31.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007489-31.2018.8.14.0022

APELANTE: VALDINEY MACHADO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, 25 dias-multa, em regime inicial fechado.

Consta dos autos que o Apelante, em concurso com comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, ingressou em estabelecimento comercial, onde subtraiu valores do caixa, fugindo após a ação.

A Defesa requereu, em preliminar, nulidade por ausência de intimação para audiência de instrução e por irregularidade no reconhecimento pessoal. No mérito, postulou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, com afastamento da majorante da arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

1.

Saber se houve nulidade processual pela ausência de intimação válida do Apelante para audiência de instrução e julgamento.

2.

Saber se houve nulidade pela inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

3.

Saber se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação.

4.

Saber se a pena imposta comporta redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de nulidade por ausência de intimação foi rejeitada.
Houve tentativa regular de intimação do Apelante no endereço informado por ele próprio, frustrada pela não localização do imóvel respectivo, após informações de vizinhos no sentido de ser ele desconhecido na localidade, conforme certidão do Oficial de Justiça. Incumbia ao Recorrente manter atualizado seu endereço perante o Juízo. Inexistente demonstração de prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa.

2.

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal também foi rejeitada.
A condenação não se baseou exclusivamente em reconhecimento informal. A autoria resultou de conjunto probatório plural, composto por diligências investigativas, identificação por imagens, apreensão da arma de fogo em posse do Apelante, confissão extrajudicial e prova oral produzida em juízo. Não houve ato de reconhecimento formal, válido ou inválido.

3.

A condenação foi mantida.
A materialidade restou demonstrada pelo auto de apreensão da arma de fogo e demais elementos documentais. A autoria decorreu da confissão policial do Apelante, corroborada pelos depoimentos da vítima e de policiais militares ouvidos em juízo. A prova mostrou-se coerente, harmônica e suficiente para afastar a tese absolutória e o princípio do
in dubio pro reo.

4.

A majorante do emprego de arma de fogo foi preservada.
Houve apreensão do armamento, depoimentos judiciais de seu emprego durante a empreitada criminosa, além da própria confissão extrajudicial nesse sentido. Os elementos dos autos evidenciaram efetivo emprego do artefato para intimidação das vítimas.

5.

A pena foi parcialmente ajustada.

5.1. Na primeira fase, manteve-se a pena-base acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do crime desfavoráveis, consideradas pelo concurso de agentes, pontuada a discricionariedade motivada do julgador e a ausência de parâmetros obrigatórios.

5.2. Na segunda fase, reconheceu-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, por força da atual interpretação vigente no Superior Tribunal de Justiça no tocante à Súmula 545.

5.3. Na terceira fase, manteve-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo, na fração legal de 2/3, já introduzida à época do crime no ordenamento jurídico brasileiro.

6.

Pena definitiva redimensionada para 7 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, além de 18 dias-multa.
Mantido o regime inicial fechado, por força do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista as circunstâncias desfavoráveis do crime, cometido mediante concurso de pessoas, o que elevou a intimidação e reduziu a capacidade de resistência das vítimas. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e
sursis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, reconhecendo, contudo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena redimensionada para 7 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, além de 18 dias-multa, mantidos a condenação, o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

1.

“A ausência de intimação pessoal para audiência não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando frustrada diligência no endereço informado pelo próprio acusado.”

2.

“A inobservância do art. 226 do CPP não invalida condenação fundada em outros elementos autônomos e convergentes de prova.”

3.

“Confissão extrajudicial corroborada por prova judicializada autoriza a manutenção da condenação por roubo majorado.”

4.

“Reconhecida a confissão espontânea, impõe-se sua incidência como atenuante, com correspondente redimensionamento da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, art. 33 e art. 59 do CP; arts. 226, 367, 564 e 386, VII, do CPP; art. 5º, LV, e art. 93, IX, da CF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 798225/RS; STJ, AgRg no REsp 1.963.332/DF; STJ, AgRg no HC 872277/SP; STJ, AREsp 2.323.275/MA; STF, RHC 243349/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, com redimensionamento de ofício da pena, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007489-31.2018.8.14.0022

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: VALDINEY MACHADO CARDOSO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Valdiney Machado Cardoso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta na denúncia que, no dia 09.10.2018, o Recorrente, na companhia de comparsa não identificado, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, interceptou o veículo conduzido por José Roberto Franco Pinheiro, subtraindo-lhe uma bolsa e um aparelho celular e determinando que se deslocasse até a farmácia “Big Farma”; na sequência, os agentes ingressaram no estabelecimento e, mediante ameaça com arma de fogo a funcionários e clientes, subtraíram valores do caixa, cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo, após, liberado a vítima, enquanto os autores empreenderam fuga.

A denúncia foi recebida em 04.12.2018. (ID 32817317)

A sentença foi proferida em 23.09.2025 (ID 32817405).

Em suas razões recursais (ID 32817414), a Defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do processo por ausência de intimação do Recorrente para audiência de instrução e julgamento, por ausência de decretação válida de revelia e por não esgotamento dos meios de intimação, bem como a nulidade do reconhecimento pessoal; no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com pedido de afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32817416), nas quais requer o conhecimento e o não provimento do recurso, sustentando a inexistência das nulidades arguidas e afirmando a regularidade dos atos processuais, bem como a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação e da dosimetria fixada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por parecer (ID 33199812), igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade por frustração de intimação e ausência de decretação formal da revelia

No que concerne à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do Recorrente para a audiência de instrução e julgamento de 06/06/2025, verifica-se que houve tentativa regular de cumprimento do mandado no endereço por ele próprio informado nos autos, sobrevindo certidão negativa circunstanciada do Oficial de Justiça, a qual consignou a inexistência de localização do imóvel indicado e a informação de vizinhos de que desconheciam o destinatário.

A certidão expedida por servidor investido de fé pública goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo elemento concreto apto a infirmá-la. Cumpre salientar que incumbia também ao Recorrente manter atualizado seu endereço perante o Juízo, com os esclarecimentos necessários, conforme inteligência do art. 367 do Código de Processo Penal, não podendo se beneficiar da própria inércia ou da indicação imprecisa de domicílio.

Ausente notícia de novo endereço certo, contato idôneo ou dado objetivo ignorado pelo Juízo, não se identifica omissão estatal no esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis ao caso concreto. Ademais, a decretação formal dos efeitos da revelia, embora recomendável sob o prisma procedimental, não constitui pressuposto absoluto de validade dos atos subsequentes, impondo-se, para o reconhecimento da nulidade, a demonstração de prejuízo concreto (STJ - AgRg no HC: 798225 RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/06/2023), o que não ocorreu.

Inexistente demonstração de efetiva restrição ao contraditório ou à ampla defesa, rejeita-se a preliminar.

Da alegada nulidade por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal

Também não prospera a alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Isso porque não houve, nos autos, ato formal de reconhecimento pessoal utilizado como prova exclusiva de autoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a inobservância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade automática quando a condenação encontra respaldo em outros elementos probatórios independentes (STJ - AgRg no REsp: 1963332 DF, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ - AgRg no REsp: 2094160, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/08/2024).

O reconhecimento também não constitui prova tarifada nem requisito indispensável à formação do convencimento judicial quando a autoria pode ser demonstrada por outros meios idôneos (STJ - AgRg no AgRg no HC 721963 SP, Sexta Turma, j. 19/04/2022).

In casu,
a identificação do Recorrente decorreu, inicialmente, de diligências investigativas baseadas na análise de imagens captadas no contexto delitivo e no prévio conhecimento policial acerca de sua identidade, circunstâncias que ensejaram posteriores buscas. Sobreveio, em seguida, a localização do agente na posse da arma empregada na ação criminosa, que, na oportunidade, confessou a autoria, bem como elementos confirmatórios colhidos em juízo.

Desse modo, não se está diante de condenação fundada unicamente em reconhecimento informal, mas sim em conjunto probatório plural e convergente, composto por apreensão de arma de fogo, declarações testemunhais judicializadas e confissão extrajudicial corroborada pelos demais elementos de prova.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 09.10.2018, o Recorrente, em comunhão de vontades com terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu bens de estabelecimento comercial, evadindo-se na posse da
res furtiva
.

A materialidade está demonstrada, notadamente, pelo termo de apreensão da arma de fogo.

A autoria delitiva emerge de prova convergente. O Recorrente confessou, perante a autoridade policial, a prática do roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Tal confissão harmoniza-se com os depoimentos judiciais e com a apreensão do armamento em sua posse.

A vítima, em juízo, declarou que dois indivíduos, com emprego de arma de fogo, ingressaram no estabelecimento comercial e de lá subtraíram valores em dinheiro e o aparelho celular de um cliente. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, assume relevo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/05/2018). O relato constante dos autos apresenta linearidade e consonância com o conjunto probatório.

Dos depoimentos judiciais dos policiais, extrai-se que o policial militar Manoel Lobato Junior identificou o Recorrente pelas imagens do crime, pois ele já era conhecido pela prática de assaltos na localidade, e que em diligências conseguiram localizá-lo e detê-lo com a arma de fogo empregada na ação criminosa, tendo ele confessado a autoria delitiva na oportunidade.

Os depoimentos policiais, submetidos a especial escrutínio quanto à coerência e verossimilhança, não revelam contradições relevantes ou indícios de má-fé (STF - RHC: 243349 MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/08/2024). A jurisprudência reconhece que tais declarações são aptas a embasar condenação quando harmônicas com as demais provas (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024).

No que concerne à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, a apreensão do artefato e a confissão do Recorrente quanto ao seu uso demonstram o efetivo emprego do armamento. A jurisprudência dispensa apreensão e perícia quando outros elementos probatórios evidenciam o uso da arma (STJ - AgRg no AREsp: 2203373 DF, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/11/2023; Súmula nº 14 TJPA).

O fundamento da majorante reside no potencial ofensivo e no poder intimidatório inerentes ao artefato. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa demonstrar eventual inaptidão lesiva, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp: 1076476 RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2018). A presença do armamento, exibido no contexto da subtração, intensifica a coação moral exercida sobre a vítima e amplia a reprovabilidade da conduta.

A condenação, assim, encontra suporte em prova robusta e harmônica.

Rejeitam-se, portanto, todas as alegações defensivas relativas à insuficiência de provas, ao princípio do
in dubio pro reo
e ao afastamento da majorante relativa à arma de fogo, mantendo-se íntegra a condenação.

Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, a fixação da pena-base insere-se na esfera de discricionariedade motivada do julgador, passível de revisão apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15/08/2023; STJ - AgRg no HC: 810433 PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023).

Ademais, a jurisprudência reconhece como critério orientador o acréscimo de 1/8 do intervalo por cada circunstância judicial negativamente valorada, ou mesmo 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, sem que tais frações constituam parâmetro vinculante ou direito subjetivo do condenado (STJ - AgRg no HC: 810433 PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão e 15 dias-multa, acima do mínimo legal de 4 anos. O acréscimo de 1 ano e 3 meses revela-se proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas – circunstâncias do crime negativadas por força do concurso de pessoas – inexistindo excesso ou descompasso com os vetores do art. 59 do Código Penal.

Frise-se que a sentença recorrida utilizou a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) exclusivamente na primeira fase para elevar a pena-base, valorando-a como 'circunstância do crime' negativa. Tal procedimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o deslocamento de uma das causas de aumento para a pena-base quando presente mais de uma majorante no crime de roubo, reservando-se a outra (no caso, o emprego de arma de fogo) para a terceira fase, o que afasta a ocorrência de
bis in idem
e preserva a proporcionalidade da sanção (STJ - AgRg no HC 872277 SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024).

Na segunda fase, deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, pois o Recorrente admitiu a prática delitiva perante a autoridade policial. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à atenuação, consolidado com a Súmula 545, surge com a confissão, independentemente de sua utilização como fundamento da condenação (STJ - AREsp: 2323275 MA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/10/2023). Fixa-se, consequentemente, a pena intermediária em 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, com reflexo proporcional na multa.

Na terceira fase, incide a majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, já vigente à data dos fatos (09.10.2018), por força da Lei nº 13.654/2018, aplicável segundo o princípio do
tempus regit actum
. Aplicada a fração legal de 2/3, fixa-se a pena definitiva em 7 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 18 dias-multa.

O regime inicial fechado fixado permanece compatível com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, mais precisamente com a negativação das circunstâncias do crime por força do concurso de pessoas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não se verificando qualquer ilegalidade.

Incabível a substituição por penas privativas de liberdade e a aplicação do
sursis.

Do prequestionamento

Registre-se, para fins de prequestionamento, que foram expressamente analisadas e enfrentadas as teses defensivas fundadas nos arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; nos arts. 367, 564, inciso IV, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal; bem como no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, além dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da motivação das decisões judiciais, da presunção de inocência e
do in dubio pro reo
, restando todos considerados, ainda que para rejeição das respectivas pretensões, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, rejeitando as preliminares e as teses de absolvição. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal e a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria; reconhecendo, de ofício, apenas a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, com o consequente redimensionamento da pena para 7 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 18 dias-multa, preservado o regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026